Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-18.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (EMBARGANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MARACAIPE - CPF: 053.382.401-06 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo decisão de parcial procedência em ação indenizatória. O embargante alega omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro fático ao deixar de considerar a alegação de dano moral decorrente da não transferência do veículo em razão de restrição por furto; (ii) se há omissão na análise dos dispositivos legais suscitados e provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve estar presente na própria decisão judicial, e não em confronto com argumentos ou provas das partes.

A decisão embargada enfrentou todas as teses e provas relevantes, estando devidamente fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC, e não apresenta vícios que ensejem integração ou correção.

A matéria alegada nos embargos já foi apreciada, e o recurso busca rediscutir o mérito da demanda, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A rediscussão do mérito da causa não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de omissão, contradição ou erro de fato no acórdão impede o acolhimento dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adilson Cassimiro da Silva
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, mantendo a sentença de parcial procedência da ação indenizatória, sob o argumento de conter vícios.

Na petição de Embargos (id. 285198898) o embargante alega que a decisão embargada incorreu em
erro de premissa fática
,
omissão
e
contradição
, por não enfrentar adequadamente os fundamentos expostos no recurso de apelação, especialmente no que tange a data em que houve a inclusão do comunicado de furto no sistema do Detran (31.01.2021),

que implicou na suposta restrição para a transferência do veículo
objeto da lide
–, gerando-lhe encargos e transtornos.

Argumenta que o acórdão deixou de analisar as provas documentais que demonstram que o inadimplemento da obrigação de fazer, ensejou a ocorrência de danos morais, além da ausência de prestação jurisdicional quanto aos artigos de lei citados (arts. 186 e 927 do Código Civil, e 319, 489, §1º e 1.022, II, do CPC). Por fim, requer que os embargos
sejam acolhidos com efeitos infringentes.

A embargada apresentou
contrarrazões
(id. 286551395), sustentando que
não há omissão ou contradição
no acórdão, uma vez que os fundamentos foram expressamente analisados, sendo clara a improcedência quanto ao pleito de indenização por danos morais supostamente sofrido pelo autor. Sustenta que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de
erro de

premissa fática
,
omissão

e

contradição
no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto ao suposto erro de premissa fática, omissão e contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) Após instrução processual, a douta magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: determinar que a requerida transfira a propriedade do veículo, VW/GOL 1.6 Power para o seu nome ou a quem de direito esteja a posse, devendo a parte autora fornecer eventuais documentos necessários (procuração, CRLV, etc); condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.487,55 a título de danos materiais, acrescido de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir do desembolso; e ainda, determinar a transferência da pontuação das infrações de trânsito eventualmente existentes para a CNH da requerida, com ofício ao DETRAN/MT para cumprimento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do CPC, confirmado o entendimento em sede de decisão integrativa.

Não concordando com o édito judicial, o apelante recorre, sustentando a necessidade de delimitação da data inicial (data em que ocorreu a tradição - nov/2016) para responsabilização da apelada pelos encargos incidentes sobre o veículo.

Segue sustentando que o valor fixado na sentença a título de danos materiais não retrata a realidade do debito do veículo, referente a multa, IPVA, licenciamento, etc., posto que os impostos vencidos durante o processo não foram incluídos. Assim, pugna pela condenação da apelada, para que esta realize o pagamento do débito tributário existente, a partir da data da tradição até os dias atuais, devendo a mesma negociar diretamente junto aos órgãos competentes DETRAN/MT e SEFAZ/MT.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelos índices determinados na legislação vigente, bem como pela majoração da verba sucumbencial para o percentual máximo previsto em lei.

Pois bem. É cediço que a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente a fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Com isso, importante salientar que o artigo 123, §1º, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel.

In casu, restou incontroverso nos autos que a tradição foi efetivada na data de 11.10.2016, bem como inexiste pretensão resistida da requerida, ora apelada, quanto a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo desde a data da tradição (11.10.2016).

Desta forma, não merece acolhimento o pleito do apelante quanto a necessidade de delimitação da data inicial para responsabilização da apelada pelos encargos incidentes sobre o veículo, tendo em vista tratar-se de matéria incontroversa nos autos, considerando, para tanto, a data de 11.10.2016. Inclusive, em manifestação acostada no id. 156842445 – autos de origem, a parte apelada expressa sua concordância em relação ao pleito para que todos os débitos incidentes sobre o veículo após a tradição seja de sua responsabilidade, reafirmando-a, em sede de contrarrazões (id. 275056412 - Pág. 10). Diante disso, não há razão para a reforma da sentença neste ponto.

Superada essa questão, passo a analise do pedido de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que restou consignado na sentença recorrida acerca do tema, que verbis:

“(...) A caracterização da ofensa à moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Desse modo, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente.

Ademais, embora os débitos em nome do autor sejam inconvenientes, a existência de restrição por furto no veículo, conforme informado pela ré, justifica, em parte, a impossibilidade de transferência e afastamento do caráter ilícito de sua conduta.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar todas as suas alegações”. (id. 275056868 - Pág. 5 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às ilações trazidas pelo apelante, tenho que não restou comprovado o abalo acentuado no patrimônio imaterial do recorrente, com violação significativa aos direitos da sua personalidade, mormente pelo fato da apelada ter justificado a impossibilidade de realização da transferência junto ao órgão competente, em virtude da existência de restrição sobre o bem (comunicado de furto), consoante determinado no artigo 373, inciso II, do CPC.

Por fim, quanto a majoração do percentual fixado a titulo de honorários sucumbenciais para o máximo legal, tenho que não merece prosperar, posto que o valor fixado na sentença (10% do valor atualizado da causa) está em consonância com os requisitos elencados no artigo 85, § 2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
”
(id.
283026883 – negritei e grifei
).

Dessa forma, não há qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão analisou de forma detalhada e fundamentada todas as teses apresentadas.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025